Tribunal: STF
Processo: RE 185802
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-12-15
Data de publicação: 1994-12-15

Ementa:
Recurso extraordinário. I.O.F.. Decreto-lei n.
2434, de 19.5.1988, art. 6.  2. Operações de cambio para pagamento de
bens importados, com base em guia de importação, ou documento
assemelhado, emitida a partir de 1. de julho de 1988. Isenção. Não se
configura ofensa ao princípio de isonomia. Implemento de politica
fiscal e econômica, pelo Estado, tendo em vista determinado interesse
social. Precedentes do STF. Recurso conhecido e provido para cassar a
segurança.